Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela peticionante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, concluindo pela insubsistência de verossimilhança da argumentação que aviara a peticionante e pela ausência de plausibilidade a aparelhar o direito que invocara. O minudente exame do resolvido evidencia que inexistem as obscuridades e omissões agitadas, havendo o provimento ora arrostado simplesmente assentado a inviabilidade, no ambiente da subjacente ação renovatória, serem examinadas as postulações aviadas no pertinente à autorização de adimplemento dos locativos em desconformidade com o reajuste avençado entre as partes e com o decidido em ação diversa, e, outrossim, na imposição, à embargada, da obrigação negativa de abster-se de cobrar retroativamente as diferenças referentes aos alugueres. Quanto ao ponto, explicitara o decisum objurgado que o novo valor referente aos locativos fora fixado no bojo da ação revisional no 0012481-98.2015.8.07.0001, ensejando que aquela sede é que se evidencia adequada para aludida discussão. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57973040 (fl. 224/230).